Tribunal: STF
Processo: ARE 1395289
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 27, p. 2):



    “CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO MOVIDA PELA EMPREGADORA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LITÍGIO ENTRE SINDICATO E FEDERAÇÃO. IRREGULARIDADES NA EXTENSÃO DA BASE TERRITORIAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA FEDERAÇÃO. 



    1. A extensão da base territorial do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região, para incorporar 128 municípios, não pode ficar adstrita à alteração estatutária. Para sua validade, há necessidade que aos trabalhadores de cada município seja assegurada a manifestação, obedecidos os procedimentos da IN 03/1994 do Ministério do Trabalho, sobretudo quanto à ampla divulgação pela imprensa oficial, a fim de ensejar possível impugnação da parte de outra entidade interessada, o que não ocorreu no caso concreto.



    2. Sendo irregular a extensão da base territorial do Sindicato, a contribuição sindical do ano de 1995 deve ser repassada à Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados de MG, GO, TO e DF.



    3. Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 34).



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional alega-se violação ao art. 114 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a incompetência da Justiça Comum para processar o feito. Nesse sentido, assevera que “a regra de competência prevista no art. 114, III, da Carta Magna produz efeitos imediatos, a partir da publicação da Emenda” (eDOC 36, p 5). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 45). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, verifico que a jurisprudência do STF entende competir à Justiça do Trabalho o julgamento das ações que discutem contribuição sindical, sob a égide da EC 45/2004. Entretanto, diferentemente do que alegado pela parte recorrente, tal entendimento não alcança os processos em trâmite na Justiça Comum com sentença de mérito proferida em data anterior à promulgação da referida emenda constitucional.



    In casu, a sentença de mérito foi proferida em 13 de agosto de 1999 (eDOC 12, p. 4), o que afasta a competência da Justiça do Trabalho.



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação envolvendo contribuição sindical. Competência. Emenda Constitucional nº 45/04. Justiça do Trabalho. Marco temporal. Sentença de mérito. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência nº 7.221/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 25/8/06, assentou que, após a promulgação da EC nº 45/04, compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações que discutem contribuição sindical. 2. Na ocasião, decidiu-se, também, que a nova orientação não alcança os processos em trâmite na Justiça comum estadual com sentença de mérito proferida anteriormente à promulgação da EC nº 45/04. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 631365 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01.08.2012 - Grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 608887 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 2.03.2011) 



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente